Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Os fundamentos que levaram à rejeição das alegações apresentadas pelo autor na apelação foram claramente expostos no acórdão, não se verificando os vícios alegados. Não se permite a revisão do julgado por meio de Embargos de Declaração. Mesmo para o fim de prequestionamento, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.